Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO. PEDIDO QUE COMPORTA DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARTIGO 40, §2o, DA LEI No 6.830/80. TERMO A QUO. DATA EM QUE A FAZENDA PÚBLICA TEVE CIÊNCIA, PELA PRIMEIRA VEZ, DA INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.340.553/RS. APLICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso.
2. Revela-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade.
3. De acordo com o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo no 1.340.553/RS, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei no 6.830/80, tem início automaticamente na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da ausência de bens passíveis de penhora.
4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido.